Tribunal: TJES
Processo: 5006859-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEA PIMENTEL BULHOES

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida em sede de inventário processado sob o rito do arrolamento sumário, a qual indeferiu o pedido de inclusão no plano de partilha de direitos possessórios supostamente exercidos pela autora da herança sobre dois imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, in casu, a partilha de direitos possessórios supostamente exercidos pela autora da herança sobre bens imóveis, incluído no plano de partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na esteira da jurisprudência do STJ, “diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha [...] é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados” (STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

4. O inventário por arrolamento sumário de demanda, regida por rito especial, não comporta dilação probatória; decerto que, caso seja necessária a produção de outras provas além das de cunho documental, a questão será remetida às vias ordinárias, consoante regra estabelecida pelo art. 612 do Código de Processo Civil.

5. No caso, as provas documentais colacionadas aos autos de origem não bastam para fins de comprovação do exercício de posse regular por parte da autora da herança no que tange aos imóveis descritos nos itens “II” e “III” do plano de partilha, tratando-se apenas de indícios que, per si, não comprovam o direito possessório alegado; sobretudo porque a posse é um elemento fático, que via de regra não se demonstra exclusivamente pela via documental.

IV. DISPOSITIVO

6.Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LÉA PIMENTEL BULHÕES
em face de decisão (ID 41546938; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Serra - Comarca da Capital - na ação de arrolamento sumário tombada sob o n. 5018195-33.2022.8.08.0048, proposta pelos herdeiros de
MARIA JOSE PIMENTEL BULHÕES,
a qual indeferiu o pedido de inventário de posse, determinando a intimação da inventariante para proceder à retificação do plano de partilha.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia recursal, cumpre fazer breve resumo dos fatos ocorridos no processo de referência, que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de arrolamento sumário proposto pelos herdeiros de
MARIA JOSE PIMENTEL BULHÕES,
visando a realização da partilha dos bens deixados pela autora da herança.

A primeira versão do plano de partilha (ID 22557859; processo de origem) apresentado pela inventariante descrevia os seguintes bens imóveis a inventariar:

“I – Uma área de terreno urbana com 150 m2 (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS), situado no lugar denominado SERRA DOURADA II, município da Serra, medindo 10 metros de frente, 15 metros no lado direito, 15 metros do lado esquerdo e 10 metros de fundo. Tendo como confrontantes de frente Rua Projetada, ao lado direito Sr. José Aniceto, ao esquerdo Rua projetada, aos fundos Sr. Benedito da Silva Rosa, com valor venal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

II – Um lote de terreno na Rua Liberdade, Bairro Santa Rita de Cássia, Serra-ES, CEP 29171- 533, com valor venal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

III-- Um lote de terreno de número 0166, situado na Rua Santa Cruz, sem número, Boa Vista I, Serra – ES, inscrição municipal número 002.2.727.0166.001, com valor venal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).”

Na decisão ID 22670975 (processo de origem), o Juízo
a quo
determinou o decote dos imóveis discriminados nos itens “II” e “III”, considerando a ausência de comprovação dos direitos aquisitivos no que concerne a tais bens; decisão ratificada em momento posterior, vide ID 29339881 (processo de origem).

Ato seguinte, a inventariante apresentou, no ID 32067451 (processo de origem), novo plano de partilha, no qual houve a substituição dos imóveis indicados nos itens “II” e “III”, a saber:

“I – Uma área de terreno urbana com 150 m2 (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS), situado no lugar denominado SERRA DOURADA II, município da Serra, medindo 10 metros de frente, 15 metros no lado direito, 15 metros do lado esquerdo e 10 metros de fundo. Tendo como confrontantes de frente Rua Projetada, ao lado direito Sr. José Aniceto, ao esquerdo Rua projetada, aos fundos Sr. Benedito da Silva Rosa, com valor venal de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);

II – Um terreno e casa, inscritos no cadastro Municipal de Serra/ES, sob nº. 002.2.026.0479.001, localizados na Rua Antero da Rocha Pimentel, nº. 823, São João, Serra/ES, Cep.: 29.182-526, conforme consta no carnê de IPTU, em anexo, em nome da inventariada, Sra. Maria José Pimentel Bulhões, com valor venal total (terreno+casa) de R$ 320.674,76 (Trezentos e vinte mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos);

III – Um terreno e casa, inscritos no cadastro Municipal de Serra/ES, sob nº. 002.2.027.0829.001, localizados na Rua José Arcanjo de Lima, nº. 30, São João, Serra/ES, Cep.: 29.182-530, conforme consta no carnê de IPTU, em anexo, em nome da inventariada, Sra. Maria José Pimentel Bulhões, com valor venal total (terreno+casa) de R$ 62.121,26 (Sessenta e dois mil cento e vinte e um reais e vinte e seis centavos).”

Nessa toada, determinou o magistrado de piso que fosse comprovada a
“propriedade ou os direitos aquisitivos da inventariada sobre os bens de itens II e III do plano de id. 32067451”,
como se denota da decisão ID 33670184 (processo de origem).

Em seguida, foi apresentada a petição ID 37175726
(processo de origem), por intermédio da qual
“vem a inventariante informar que já juntou nos respectivos autos a prova de que sua falecida mãe era possuidora dos 02 (dois) bens imóveis informados e arrolados na última petição desta inventariante”.

Nesse contexto, sobreveio a decisão ora recorrida, cujo teor passo a reproduzir:

“A parte autora insere os imóveis descritos no id. 32067451 a fim de ter partilhada a sua posse.

Pois bem, cumpre inicialmente salientar que não se nega a relevância, autonomia ou a independência dos direitos possessórios em face do direito de propriedade, tampouco sua transmissão automática aos herdeiros quando da abertura da sucessão.

Tanto o é, que não se questiona que o herdeiro possa se valer de medidas possessórias a fim de proteger a posse sobre o patrimônio deixado pelo autor da herança, além do fato de que a própria lei já atribui preferência ao herdeiro possuidor dos bens (posse adquirida a título causa mortis) para o exercício da inventariança, nos termos do art. 615 do CPC.

Na verdade, o que se questiona é a efetividade prática do inventário de direitos possessórios e, por consequência, o interesse de agir (art. 17 do CPC) na sua feitura.

Importante rememorar que, ao final do procedimento de inventário, é expedido Formal de Partilha, a ser levado a registro perante as notarias extrajudiciais, órgãos de trânsito e instituições financeiras, documento este indispensável para que seja possível o acesso direto dos herdeiros aos bens do acervo.

Ocorre que, no inventário de direitos possessórios, o Formal de Partilha não pode ser levado a registro a lugar algum, nem serve como título aquisitivo da propriedade e tampouco é necessário para a defesa ou o exercício pleno da posse do bem, seja pelo espólio, seja pelo herdeiro.

Diferentemente do direito de propriedade, que exige a transcrição, o direito de posse surge do exercício fático de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil), bem como é adquirido desde o momento em que isso se torna possível (art. 1.204 do Código Civil).

Tais marcos independem do inventário de direitos possessórios do autor da herança, eis que os herdeiros assumem a posse plena, emancipadamente de qualquer documentação ou procedimento, no momento da abertura da sucessão.

Em síntese, inexiste interesse processual (necessidade) no arrolamento de direitos possessórios em inventário, eis que os herdeiros já podem exercer todos os direitos decorrentes da posse, independentemente de apreciação do juízo sucessório.

Como se não bastasse, cabe ao Estado, por meio da atividade notarial, identificar precisamente a propriedade imobiliária, com seus limites, características e confrontações, a partir de normas e procedimentos técnicos aplicáveis, em vistas de se atingir a mais precisa descrição possível do imóvel, em concretização ao princípio da especialidade do registro público. É justamente por tais razões que os registros e averbações da propriedade imobiliária são atos obrigatórios, nos termos dos artigos 167, incisos I e II e 169 da Lei 6.015/73.

Neste sentido, a permissão para que bens imóveis irregulares sejam livremente partilhados viola as regras e princípios atinentes ao direito notarial, além de perpetuar o comportamento difundido na cultura nacional de não levar a registro atos que são obrigatórios, resultando em inegável aquiescência estatal com as irregularidades.

Noutras palavras, com o inventário dos direitos possessórios conforme proposto, estar-se-ia incentivando a continuidade de violação a lei, o que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário.

Para além de tais argumentos, ressalte-se a Exma. Relatoria do REsp nº 1.984.847/MG é categórica ao afirmar a possibilidade de partilha de direitos possessórios quando ausente a má-fé dos possuidores. Entretanto, não existe um elemento sequer nos autos que aponta que tenha o falecido, ou seus herdeiros, iniciado qualquer procedimento de regularização da posse reivindicada - e consequentemente do Registro, pelos meios jurídicos disponíveis.

Por fim, ressalte-se que não se está obstaculizando o acesso ao Judiciário, na medida em que será permitida a sobrepartilha do bem, mediante sua regularização registral, ou ao menos o início de tal desiderato.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de inventário de posse.

Intime-se a inventariante para retificar o plano de partilha, promovendo o decote dos bens imóveis mencionados. Saliento, contudo, ser possível a partilha de direitos aquisitivos do imóvel, caso seja apresentado documento comprobatório de tais direitos, como por exemplo, contrato de compra e venda.”

Pois bem.

De saída, menciono que, na esteira da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens em sede de inventário, ainda que não comprovada a propriedade dos imóveis. Confira-se, a título de ilustração:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2-
O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido
e que não se encontram devidamente escriturados. 3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.
7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (STJ - REsp: 1984847 MG 2022/0034249-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Não obstante a possibilidade de partilha de direito de posse, o deferimento da medida exige a comprovação do exercício de posse livre e desembaraçada pelo autor da herança, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse.

Afinal, trata-se o inventário por arrolamento sumário de demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória; decerto que, caso seja necessária a produção de outras provas além das de cunho documental, a questão será remetida às vias ordinárias. Nesse trilhar, é expressa a regra estabelecida pelo art. 612 do Código de Processo Civil:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Ainda, é válido trazer à baila o entendimento jurisprudencial assente sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. CRÉDITO CONTROVERTIDO EM FAVOR DO ESPÓLIO.
PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIAS ORDINÁRIAS.
DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A matéria que extrapola a finalidade do inventário, exigindo análise fática e instrução probatória própria, não comporta resolução no procedimento de arrolamento sumário
[...] (TJ-MG - AI: 10205110015430001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. [...]
Ampla dilação probatória incompatível com o procedimento do arrolamento sumário.
[...] (TJ-SP - AI: 22507615120228260000 Ribeirão Preto, Relator: Lia Porto, Data de Julgamento: 26/04/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Dito isso, consigno que, em meu sentir, as provas documentais colacionadas aos autos de origem não bastam para fins de comprovação do exercício de posse regular por parte da autora da herança no que tange aos imóveis descritos nos itens “II” e “III” do plano de partilha.

Registro não olvidar que foi apresentada certidão de tempo de cadastro de imóvel, emitida pela Prefeitura de Serra, revela que a
de cujus
consta como responsável tributária dos imóveis, os quais possuem cadastro perante a Municipalidade desde 2002.

Todavia, tal documento, no máximo, pode ser considerado um indício, de maneira que,
per si,
não comprova o direito possessório alegado; sobretudo porque a posse é um elemento fático, que via de regra não se demonstra exclusivamente pela via documental.

Corroborando o sentido decisório aqui encampado, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMESSA DE QUESTÃO POSSESSÓRIA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
1. O artigo 612 do Código de Processo Civil estabelece que, na ação de inventário, ?O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
2. No caso, a questão possessória, manifestada pela pretensão de partilha do imóvel descrito nas primeiras declarações, demanda ampla produção de provas que vão além daquelas que instruem a ação de inventário, uma vez que o execício da posse traduz-se em elemento fático e não apenas documental. Trata-se de dilação probatória que não pode ser realizada na via estreita do inventário, razão pela qual revela-se acertada a decisão de remessa da questão às vias ordinárias.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 54805257820228090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INCOMPATIBILIDADE PELO RITO
DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo. Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. [...] Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias.
(STJ - 3a Turma - RESP no 1.438.576/SP) (TJMT; AC 0004392-81.2016.8.11.0020; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 18/07/2023; DJMT 19/07/2023)

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele veiculado pelo magistrado de primeiro grau, entendo que deve ser mantida a decisão que rejeitou, por ora, a possibilidade de partilha de direitos possessórios relativos aos imóveis delineados nos itens “II” e “III” do plano de partilha; haja vista que não restou comprovado o direito em questão, questão a qual deverá ser dirimida pelas vias ordinárias, em ação própria.

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão proferida na origem no que concerne ao indeferimento do pedido de partilha de direitos possessórios supostamente relacionados aos imóveis individualizados nos itens “II” e “III” do último plano de partilha apresentado pela inventariante.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2024 às 14:52:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52719823082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.